Tribunal: STF
Processo: Rcl 64957
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação em que se articula ofensa a decisão de minha lavra, já transitada em julgado, em que concedida ordem de habeas corpus em prol do reclamante, para reconhecer a retroatividade do art. 28-A do CPP e determinar ao Tribunal de origem que abrisse vista dos autos - da Ação Penal movida pela prática do crime previsto no art. 168, § 1º, III, do CP -, a fim de oportunizar ao referido réu/paciente a propositura do ANPP, desde que preenchidos os requisitos.



    Por isso, “requer o julgamento liminar da presente Reclamação Constitucional para que seja cassada a decisão interlocutória ou suspensa a decisão do magistrado de ID. 182276970, sendo encaminhada novamente ao Ministério Público, para que refaça o analise conforme decisão do HC.233320, estando já superado, requerimento, retroatividade e que seja marcada audiência para confissão”.



    Indeferido o pedido liminar (eDOC 28), o Ministério Público Federal ofertou parecer pela improcedência da reclamação (eDOC 30).



     



    É o relatório. Decido.



    2. Como já identificado, à vol d´oiseau, ao tempo do exame inicial do feito, o presente reclamo não comporta guarida.



    De plano, porque a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. É dizer: a reclamação não se destina a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    Nessa quadra, o cabimento do instituto jurídico da reclamação deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    3. Não bastasse, oportuno consignar que, para além da pendência de finalização do julgamento do HC 185.913, pelo colegiado maior desta Suprema Corte, e da tese fixada na ambiência da Primeira Turma – de que “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia”, a jurisprudência da Segunda Turma desta Suprema Corte - ainda que mais flexível -, atenta, em especial, aos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação processual, já está consolidada no sentido de que a análise do cabimento do Acordo de Não Persecução Penal exige que uma das partes tenha formulado o pedido na primeira oportunidade após a data de vigência do art. 28-A do CPP, a partir da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, sob pena de estabilização da controvérsia por meio dos efeitos preclusivos do comportamento omisso, como ocorrido no caso em exame. Nesse sentido, à guisa de exemplo: HC 216453 AgR, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 24.11.2023; ARE 1454252 AgR, Relator(a) Min. Edson Fachin, DJe 16.11.2023; HC 235649, Relator(a) Min. Nunes Marques, DJe 18.12.2023; HC 234035 AgR, Min. Dias Toffoli, DJe 04.12.2023; HC 228004, Relator(a) Min. André Mendonça, DJe 11.09.2023.



    Ademais, não há qualquer dissonância quanto à compreensão de que, nos termos do artigo 28-A, § 2º, inciso II, do CPP, a habitualidade delitiva corresponde a um dos impeditivos previstos em lei para a propositura do acordo. À guisa de exemplo, menciono os seguintes julgados: ARE 1387543, Relator(a) Min. Dias Toffoli, DJe 23.06.2022; HC 221860, Relator(a) Min. André Mendonça, DJe 19.06.2023.



    4. No caso concreto, todavia, ainda que se entendesse apropriada a reclamação, não há que se falar em ofensa à autoridade do que decidido no âmbito desta Suprema Corte no HC em referência, seja pela autoridade reclamada seja pelo juízo de primeiro grau, pois o caso, além de haver sido devidamente remetido ao órgão de persecução, observado que o reclamante, de fato, não merece a benesse vindicada.



    A uma porque, ao contrário do que se fez compreender a este relator, nos autos do habeas corpus em referência, “a Defesa do réu não invocou a incidência da norma mais benéfica contida no art. 28-A do CPP na primeira oportunidade que teve de se pronunciar nos autos, ou seja, quando do oferecimento da Resposta à Acusação, no dia 17 de março de 2021” (eDOC 16). 



    Além do mais, ressaltado pela PGJ/MPDFT que o réu/reclamante “não faz jus ao referido benefício em razão do disposto no inciso II do § 2º do art. 28-A do Código de Processo Penal”, pois “a Folha de Antecedentes Penais do acusado aponta que, à época dos fatos, ele revelava um quadro de reiteração delitiva, uma vez que incidiu na prática do mesmo tipo penal por dois anos consecutivos” (eDOC 19). 



    Outrossim, considerando que a reclamação configura via afunilada, despida de dilação probatória, não há como divergir dessa conclusão sem proceder ao reexame de fatos e provas. Nesse sentido, a jurisprudência:



    [...] 2. Firme na excepcionalidade da via processual da reclamação, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se assentou no sentido da inviabilidade do uso da reclamação para o revolvimento do conjunto fático probatório do processo de origem. Precedentes: Rcl 35.657 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/12/2019; Rcl 29.200 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/11/2018 (RCL 38973, Relator(a) Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.05.2020).



    [...] 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes [...] (RCL 19849 AgR, Relator(a) Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 09.05.2017).



    [...] Inviabilidade do uso da reclamação para se operar o reexame do conteúdo do ato reclamado e de todo o conjunto fático-probatório para se chegar a conclusão diversa. Precedentes. [...] (RCL 25497 AgR, Relator(a) Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.03.2017)



    5. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1°, e no art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF, julgo completamente improcedente a reclamação. 



     



    Intime-se. 



    Comunique-se, com urgência, à autoridade reclamada e, em especial ao Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Brasília/DF, para ciência de que o curso da ação/execução penal em questão não encontra quaisquer óbices impostos por esta Suprema Corte.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente